Tribunal: TJSP
Processo: 1043494-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Elementos de prova existentes nos autos que autorizavam o julgamento antecipado - Preliminar rejeitada
CONCURSO PÚBLICO - Candidato inscrito em concurso de admissão de Soldado PM 2a Classe, excluído do certame em decorrência do resultado do exame psicológico, que o considerou inapto - Pretensão à declaração de nulidade do ato e consequente

Ementa:
S

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Elementos de prova existentes nos autos que autorizavam o julgamento antecipado - Preliminar rejeitada
CONCURSO PÚBLICO - Candidato inscrito em concurso de admissão de Soldado PM 2a Classe, excluído do certame em decorrência do resultado do exame psicológico, que o considerou inapto - Pretensão à declaração de nulidade do ato e consequente participação das fases seguintes - Aceitação pelo candidato das condições impostas pelo edital - Caráter eliminatório - Avaliação psicológica que encontra fundamento legal no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e no Estatuto do Desarmamento - Precedentes desta Corte Critérios objetivos - Artigo 4o, inciso III, da Lei 10.826/03 e artigos 4o, 12 e 13 da Lei 4.375/196 - Recurso não provido.